Tribunal: TJPA
Processo: 0807696-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807696-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA
FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

-
Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do
reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em
12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - -
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a
empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus preventivo
com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MARCOS ANTÔNIO MACHADO DE OLIVEIRA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú nos autos do processo nº 0002844-66.2019.8.14.0138.

O impetrante aduz que o paciente fora acusado de, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, ter subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. A prisão preventiva fora decretada em 29/05/2019, tendo ciência desse mandado somente em abril de 2021.

Argumenta ilegalidade, pois requereu a
revogação da prisão preventiva desde 15/06/2021 e o pleito ainda não fora apreciado
, em clara negativa de prestação jurisdicional, estando na iminência de ser preso.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando que na delegacia de polícia
, o reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorreu apenas por registros fotográficos, o que viola o art. 226, do CPP.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, profissão definida na zona rural da cidade de Anapú, casado e pai de dois filhos.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva contra o paciente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-19.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 20-22 ID nº 5808836), as quais foram prestadas às fls. 29-30 (ID nº 5844695), colacionando documentos de fls. 31-46.

Indeferi a liminar
(fls. 47-49 ID nº 5845833).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 52-61 ID nº 5930453).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do CP, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em
12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas.

Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional
sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

Insubsistente a alegação de ilegalidade do
reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP,
eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 22/6/2015).

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR SEIS VEZES E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. OPERAÇÃO POLICIAL EM COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE PARA EVIDENCIAR INDÍCIOS DE AUTORIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Consoante precedentes do STJ, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" 3. A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado. 5. Na hipótese, o paciente é acusado de, em concurso com outros 11 comparsas, ter efetuado disparos de arma de fogo de grosso calibre em direção a seis policiais civis durante um confronto armado em operação de combate ao tráfico de drogas. Um dos policiais teria sido alvejado e socorrido por um veículo blindado da polícia civil do Rio de Janeiro, que foi danificado ao ser atingido por 26 projéteis. 6. Consigne-se, ademais, que a colocação do paciente em liberdade representa risco concreto ao meio social, pois, segundo consta no decreto preventivo "Constam nas FAC's dos denunciados diversas condenações já transitadas em julgados, bem como outras anotações criminais que ainda precisam ser esclarecidas.", o que reforça a necessidade da medida extrema. 7. Em informações prestadas pelo Juiz de primeiro grau, costa que "até a presente data não foi efetuada a prisão do paciente, nem tampouco sua citação, eis que, de acordo com certidão do Oficial de Justiça, o endereço constante no seu mandado é 'área dominada pelo tráfico de drogas, com presença de pessoas armadas'". Assim, a ausência de cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente, em razão de estar ele foragido, reforça a necessidade da manutenção do encarceramento cautelar para se garantir o transcurso regular do feito e a própria aplicação da lei penal (HC 83.771/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2017; HC 354.708/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 10/6/2016).
8. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "A decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"(HC 319.910/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 22/6/2015).
9. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 10. Concluindo as instâncias de origem pela imprescindibilidade da custódia preventiva, resta clara a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 469334 RJ 2018/0240227-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE NO FLAGRANTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. 1) Sendo decretada a prisão preventiva, o cárcere decorre de novo título, restando superadas as alegações acerca de vícios porventura existentes na prisão flagrancial. 2) A alegação do impetrante de ofensa ao princípio da proporcionalidade pela possibilidade, em caso de condenação, de incidência de regime diverso do fechado retrata situação hipotética, que somente será averiguada quando prolatada a sentença. 3) Mantém-se a prisão, afastando-se a alegação de ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que negou o pedido de revogação da custódia, se demonstrado, por situações objetivas, a necessidade de preservar o equilíbrio da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime e o modo como praticado, além da necessidade de se resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, máxime se deficientemente instruído do writ e se o paciente encontra-se foragido desde a prática do crime.
4) O reconhecimento fotográfico é prova idônea, não havendo que falar em sua fragilidade para fins de decretação da segregação cautelar.
5) Não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, requisito implementado no caso. 6) Condições pessoais favoráveis não são suficientes para garantir eficazmente a restituição da liberdade, máxime se não comprovados, quando a medida constritiva se mostra em estrita observância dos requisitos listados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 7) Incabível falar em ilegalidade da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução e por ofensa ao princípio da razoável duração do processo, se o mandado prisional sequer chegou a ser cumprido, encontrando-se o paciente em local incerto. 8) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 552206420178090000, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 18/04/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2263 de 09/05/2017)

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 13-16 ID nº 5802872)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 31-36 ID nº 5844696),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei pena
l,
a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime revelada
pelo

modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra,
risco concreto de reiteração delitiva
, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar
foragido
desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

Destaco a decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva:

DECISÃO INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“AUTOS:
0002844-66.2019.8.14.0138

DECISO

1-

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de revogaço de preventiva realizada nos autos físicos nº 0002844-66.2019.8.14.0138, em favor de
MARCOS ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA
, requerido por seu advogado, alegando em síntese a ausência dos fundamentos legais para priso preventiva.

Cabe ressaltar inicialmente que a decretaço da priso ocorreu no processo específico de decretaço de priso preventiva nº 0002844-66.2019.8.14.0138 quando os fatos ainda estavam sendo averiguados em fase de investigaço policial.

Até a presente data, o réu se encontra como foragido

Audiência de instruço e julgamento marcada para o dia 21.10.2021 às 12h

Cabe ressaltar que a parte requer o reconhecimento pessoal,
contudo, ele se encontra foragido, o que impossibilita a realizaço.

É o breve relato do necessário, passo a fundamentar e decidir

2-

FUNDAMENTAÇO

Registra inicialmente, que este no é o momento de análise probatória profunda, que somente será analisada após a audiência de instruço e julgamento, logo, neste ato, no se analisa desclassificaçes ou absolviçes, e sim na sentença.

(...)

O instrumento revogaço de priso preventiva somente tem cabimento quando demonstrada alteraço fática ou jurídica a permitir a soltura, ou seja,
modificaço da clausula
rebus sic stantibus
, o que no foi demonstrado nos autos
, pelo contrário, permanece da mesma maneira da decretaço da priso preventiva já determinada nesses autos. Tudo nos termos do art. 316 do CPP.

Art. 316 O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a priso preventiva se, no correr da investigaço ou do processo,
verificar a falta de motivo para que ela subsista
, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razes que a justifiquem

Ento, mantenho a deciso que decretou a priso preventiva (ID 21866713 - Pág. 3/7 e 23815284) em todos os seus termos, integrando esta deciso, para evitar repetiçes desnecessárias de idêntico conteúdo, posto inexistir revogaço da mesma pelo mero decurso do tempo, ou esquecimento de seus argumentos pelo passar do tempo.

Contudo, acrescento novos fatos a demonstra a necessidade da priso cautelar devido ao perigo da liberdade do acusado para a aplicaço da lei penal posto sua condiço de foragido há mais de 2 (dois) anos. Pois, sabendo do mandado de priso, no se curva ao poder judiciário para a apresentaço espontânea, pelo contrário, permanece como foragido, com advogado particular realizado a defesa no processo.

Por tudo aqui narrado, a necessidade da cautelar – priso – se perfaz necessárias, seja pela fuga do denunciado, seja pela
gravidade em concreto da conduta supostamente levada a contento pelo denunciado, considerando que para consecuço da empreitada criminosa amarram uma das vítimas que contava com 80 (oitenta) anos de idade, apalparam as partes íntimas de outra vítima e causaram leses corporais em Aurélio Pereira Brito (laudo de leses em anexo). De modo que as circunstâncias em que praticados os crimes ultrapassam a gravidade normal do descrito nos tipos imputados.

(...)

Sendo assim, nenhuma das medidas alternativas a priso se mostra suficientes
para a garantia da ordem pública, pois no previnem a periculosidade social da acusada, seja por poder vim a praticar novos crimes, seja pela impossibilidade de fiscalizaço das mesmas pelo Estado-Juiz, facilitando assim, a fuga, em que o réu já mostra ser sua maneira de desrespeito ao poder judiciário.

Erige, com efeito, face à necessidade inegável da garantia da ordem pública a segregaço preventiva do réu, a fim de acautelar o meio social em razo do fato cometido, bem como a proteço da regularidade processual.

Quando se fala em preservar ordem pública, remete-se a ideia de acautelamento do meio social fragilizado pela perpetraço de um crime. Como é de conhecimento notório, a finalidade essencial do processo penal é pacificar o meio social, abalado pela prática de um ilícito penal, com a prolaço de uma deciso que defina a pretenso punitiva de titularidade estatal. Caso perceba-se que esta finalidade reste inócua, mormente a potencial turbaço do meio social durante o processo, nada mais salutar que lance mo o Estado-Juiz de instrumento cautelar para preservar a finalidade útil do processo penal.

Cabe aqui destacar a uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Por fim, no que se falar em violaço ao princípio da inocência
ou de no culpabilidade, pois, se trata de princípio cardeal do processo penal em um Estado Democrático de Direito, ao qual teve longo desenvolvimento histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.

No impede, porém, em absoluto, a imposiço de restriçes ao direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas que essas sejam necessárias e que no sejam prodigalizadas. No constitui um véu inibidor da apreenso da realidade pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da valoraço das provas, ainda que em cogniço sumária e provisória. O mundo no pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si no pode ser valorado para decretaço ou manutenço da priso cautelar no é consentâneo com o próprio instituto da priso preventiva, já que a imposiço desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática dos crimes, justificada está a decretaço ou a manutenço da priso cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes a materialidade e da autoria.

Por fim,
a parte requer o reconhecimento pessoal,
contudo, ele se encontra foragido, o que impossibilita a realizaço. E essa condiço de foragido impossibilita a obtenço da revogaço da priso preventiva, pois o poder judiciário no negocia liberdade, e sim, decreta com base legal.

3-

DISPOSITIVO

Ante o exposto, indefiro a revogaço da priso preventiva

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expedientes necessários.

Se for o caso, utilize-se a presente deciso/despacho como mandado/ofício, ou qualquer outro documento necessário ao seu cumprimento, ficando as partes citadas/intimadas/cientes, pelo só recebimento desta, dispensada a elaboraço de qualquer outro expediente.

Anapú, 03 de agosto de 2021.

MANFREDO BRAGA FILHO

Juiz de Direito substituto, respondendo pela comarca de Anapú”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(HC 176959 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107

DIVULG 30-04-2020

PUBLIC 04-05-2020)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.

2. “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

3. Agravo regimental desprovido.

(HC 181747 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 13-05-2020

PUBLIC 14-05-2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GRAVIDADE DOS DELITOS. RÉU FORAGIDO POR 18 ANOS. MANDADO DE PRISÃO NÃO FOI CUMPRIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade dos crimes praticados pelo recorrente ? dois homicídios, uma tentativa de homicídio qualificado e uma tentativa de estupro ? e a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo foragido desde a data dos fatos, por 18 anos, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri.

Ademais, nas informações prestadas pelo Juízo a quo, destacou-se que em 12/4/2021 o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido e que o endereço apresentado está em nome de terceira pessoa desconhecida.

2. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ, as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 145.136/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/08/2021